Tribunal: TJES
Processo: 0018491-59.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018491-59.2019.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: NICEIA HELENA SALVADOR

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. COBRANÇA DE FGTS. AÇÃO AJUIZADA APÓS 13.11.2019. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação de cobrança de FGTS cumulada com declaração de nulidade de contratos temporários, ajuizada por servidora que firmou sucessivos vínculos com o Estado do Espírito Santo até 06.03.2001. Alegação de ausência dos requisitos legais para contratações temporárias.

2.Sentença que acolheu a prescrição quinquenal e julgou improcedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

3.Interposição de recurso inominado pela parte autora, sustentando inaplicabilidade da prescrição e a incidência da teoria da
actio nata
. Contrarrazões apresentadas pelo Estado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável a prescrição quinquenal ou trintenária à ação de cobrança de FGTS fundada em nulidade de contratos temporários; e (ii) saber se o reconhecimento da prescrição afasta o direito ao recebimento do FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.Conforme modulação fixada pelo STF no ARE 709.212, aplica-se a prescrição quinquenal às ações ajuizadas após 13.11.2019.

6.A ação foi ajuizada em 18.11.2019, sendo incabível a aplicação retroativa da prescrição trintenária.

7.Último vínculo encerrado em 06.03.2001, tornando prescrita integralmente a pretensão ao recebimento do FGTS.

8.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento: “1. Aplica-se a prescrição quinquenal às ações de cobrança de FGTS fundadas em nulidade contratual ajuizadas após 13.11.2019, conforme modulação fixada pelo STF no ARE 709.212. 2. É prescrita a pretensão de recebimento de FGTS quando decorrido prazo superior a cinco anos entre o encerramento do vínculo e o ajuizamento da ação.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 0018491-59.2019.8.08.0012

RECORRENTES:
NICEIA HELENA SALVADOR

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE:FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. COBRANÇA DE FGTS. AÇÃO AJUIZADA APÓS 13.11.2019. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação de cobrança de FGTS cumulada com declaração de nulidade de contratos temporários, ajuizada por servidora que firmou sucessivos vínculos com o Estado do Espírito Santo até 06.03.2001. Alegação de ausência dos requisitos legais para contratações temporárias.

2.Sentença que acolheu a prescrição quinquenal e julgou improcedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

3.Interposição de recurso inominado pela parte autora, sustentando inaplicabilidade da prescrição e a incidência da teoria da
actio nata
. Contrarrazões apresentadas pelo Estado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável a prescrição quinquenal ou trintenária à ação de cobrança de FGTS fundada em nulidade de contratos temporários; e (ii) saber se o reconhecimento da prescrição afasta o direito ao recebimento do FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.Conforme modulação fixada pelo STF no ARE 709.212, aplica-se a prescrição quinquenal às ações ajuizadas após 13.11.2019.

6.A ação foi ajuizada em 18.11.2019, sendo incabível a aplicação retroativa da prescrição trintenária.

7.Último vínculo encerrado em 06.03.2001, tornando prescrita integralmente a pretensão ao recebimento do FGTS.

8.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento: “1. Aplica-se a prescrição quinquenal às ações de cobrança de FGTS fundadas em nulidade contratual ajuizadas após 13.11.2019, conforme modulação fixada pelo STF no ARE 709.212. 2. É prescrita a pretensão de recebimento de FGTS quando decorrido prazo superior a cinco anos entre o encerramento do vínculo e o ajuizamento da ação.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança de FGTS
ajuizada por
Nilceia Helena Salvador
em face do
Estado do Espírito Santo
, na qual a parte autora alega ter firmado diversos contratos temporários com sucessivas renovações junto ao ente público, sem a observância dos requisitos legais. Requer, por conseguinte, a declaração de nulidade dos contratos e a condenação do requerido ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS.

Em contestação (pág. 51 do arquivo digital – parte 01), o requerido suscitou preliminar de prescrição quinquenal. No mérito, defendeu a validade dos vínculos temporários firmados e a ausência de direito ao recebimento do FGTS. Ao final, pleiteou a improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (págs. 79/86), com o seguinte dispositivo:

Ante todo exposto, diante da realidade dos autos, acolho a prejudicial aventada e pronuncio a prescrição incidente sobre toda a pretensão autoral, derivada dos contratos temporários firmados entre a parte requerente, NICEIA HELENA SALVADOR, e a parte requerida, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao tempo em que julgo improcedentes os pedidos e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art 487, inciso II, do Código de Processo Civil (Lei n'-. 13.105/2015).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (págs. 96/107), sustentando que não se aplica a prescrição ao reconhecimento de nulidade contratual, a qual pode ser declarada a qualquer tempo. Alegou, ainda, a incidência da Teoria da
Actio Nata
, segundo a qual o prazo prescricional deve ser contado a partir da ciência inequívoca do dano. Requereu a reforma da sentença, com o consequente acolhimento dos pedidos iniciais.

O Estado apresentou contrarrazões (págs.110 e ss).

É o relatório. Decido.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

A controvérsia cinge-se à definição do prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança do FGTS decorrente de suposta nulidade de contratos temporários firmados com a Administração Pública, bem como à validade dos vínculos e eventual direito à indenização por danos morais.

Pois bem.

Não obstante a combatividade da parte autora/recorrente, mantenho o entendimento de que incide, na hipótese, a
prescrição quinquenal
, conforme corretamente reconhecido na sentença. Explico.

Inicialmente, registro que,
em meu entendimento
, nos casos que envolvem a Fazenda Pública, em que se pleiteia o pagamento de FGTS em virtude da nulidade de contratos administrativos por designação temporária com sucessivas renovações,
o prazo prescricional será sempre quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, por ser norma especial.

Contudo, curvo-me ao entendimento firmado em sede de repercussão geral, com a modulação dos efeitos, em atenção aos arts. 926 e 927 do CPC.

Da análise detida do voto do Ministro Gilmar Mendes, relator do acórdão proferido no ARE n. 709.212, extrai-se que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e da aplicação do entendimento quanto à prescrição quinquenal deve ocorrer nos seguintes termos:

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.
(p. 29)

(destaquei)

No mesmo sentido, o TJES:

PROCESSO CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. Pagamento de FGTS.
Prescrição quinquenal incidência da modulação do are. 709.212/DF
. Correção monetária. Ipca-e. Recurso conhecido e desprovido.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do decisum proferido no are 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (EDCL no RESP 1806086/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, dje 26/11/2020)
;2. Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o ipca-e, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do RESP 1.495.146/MG tese 905. (TJES, classe: Apelação / remessa necessária, 024190293605, relator: Janete Vargas simões, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 14/09/2021, data da publicação no diário: 06/10/2021);3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0031709-21.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022 (destaquei).

No que se refere à modulação de efeitos determinada no ARE n. 709.212, seguem os esclarecimentos ofertados pela r. Suprema Corte acerca da temática:

“O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses
: (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.
(REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

Dessa forma, considerando que a presente ação foi ajuizada em
18/11/2019
,
não há falar em prescrição trintenária, e sim quinquenal, sobretudo de acordo com o entendimento pacificado pelo STF, no sentido de que: se a ação que cobra FGTS foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário; se foi ajuizada após 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

Ademais, verifica-se que o último vínculo temporário entre as partes foi encerrado em 06/03/2001 (pág. 44), de modo que resta patente a prescrição da pretensão de recebimento do FGTS durante todo o período.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, ficando a exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)